Tribunal: TJBA
Processo: 8003703-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003703-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA ANDREA HORMAZABAL SANTIBANEZ e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e outros contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar os Réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para majorar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor total da condenação. Os Embargantes alegam omissão e erro material no acórdão, sustentando ser indevida a fixação dos honorários sobre obrigação de fazer, que não possuiria liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação; (ii) estabelecer se a obrigação de fazer pode ser considerada para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não se configuram os vícios exigidos para a admissibilidade dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração do valor econômico da obrigação de fazer para fins de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, especialmente quando há cumulação com condenação em quantia certa.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à revisão da valoração jurídica conferida, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar vícios formais do julgado.

6.

A mera insatisfação da parte com o desfecho da decisão não autoriza o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir os fundamentos do acórdão, sob pena de desvirtuamento do instituto e comprometimento da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configuram omissão ou erro material os acórdãos que, com base na jurisprudência consolidada, fixam honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, incluindo o valor econômico da obrigação de fazer.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, servindo exclusivamente à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória compromete a razoável duração do processo e não deve ser admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos na Apelação de n.
8003703-13.2022.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
-
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e como
Embargado
-
ANGELA ANDREA HORMAZABAL SANTIBANEZ e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em rejeitar os embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora

7